Tribunal: STF
Processo: Rcl 31219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Dispõe o parágrafo único do art. 161 do RISTF que "o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal".



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.